Tribunal: TJDFT
Processo: 0734459-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734459-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA, COMUNIDADE EVANGELICA BRACO FORTE DO SENHOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMUNIDADE EVANGÉLICA BRAÇO FORTE DO SENHOR e CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação monitória movida por BANCO BRADESCO S/A, pela qual, dentre outros pontos, rejeitou a arguição de carência da ação sustenta apelos recorrentes sob alegação de que o acordo extrajudicial que sustenta a pretensão monitória não representa título executivo, pois não foi objeto de homologação judicial, conforme condição disposta no respectivo instrumento. Alegam, os recorrentes, em síntese, que a decisão agravada reconheceu a existência de título executivo nos autos originários, sob o fundamento de que há prova escrita livremente pactuada entre as partes, contendo valor mensal, total das parcelas do mútuo contratado, qualificação das partes e cláusulas reguladoras da relação jurídica, de modo a atender ao disposto no art. 700 do CPC. Sustentam que firmaram acordo com o banco agravado nos autos do Processo de Execução no 0707428-33.2018.8.07.0020, cuja eficácia estava condicionada à homologação judicial, conforme expressamente previsto na cláusula 11 do referido instrumento. Ressalvam que ao ser submetido para homologação pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, foi extinta a execução, sem homologação do acordo, por ter sido entabulado antes da citação dos recorrentes naquele processo. Argumentam que “uma vez que as partes haviam acordado que o acordo somente vigoraria em caso de homologação judicial o que, indiscutivelmente não ocorreu, a primeira agravante suspendeu os pagamentos das parcelas”, e concluem carência de ação por ausência de título executivo. Sustentam a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando, quanto ao periculum in mora, que a decisão agravada “implicará em sérios prejuízos para os agravantes, vez que a Monitória terá prosseguimento, podendo sobrevir Sentença de condenação dos agravantes sem levar em consideração o argumento acima apresentado.” Requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de interromper o prosseguimento da ação monitória até o julgamento final do recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da carência da ação e extinção da monitória por ausência de título executivo. Preparo regular, conforme certificado no ID 75251922. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese dos autos o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de carência de ação por falta de comprovação da dívida, na forma do art. 700 do CPC, conforme sustentado pelos agravantes, sob alegação de inexistência de título executivo. Com efeito, não há prejuízo para que a rejeição da preliminar de carência de ação seja discutida em eventual recurso de apelação interposto pela recorrente em face sentença de mérito, caso reste sucumbente e o Juízo a quo firme entendimento capaz de justificar a suscitação dessa arguição, notadamente por se tratar de questão preliminar sustentada com argumentos que se confundem com o mérito da ação monitória, ainda não apreciado pelo Juízo da causa, já que o que os recorrentes pretendem discutir é a própria validade do documento de comprovação da dívida. De fato, nada impede que em eventual recurso contra a sentença que lhe seja eventualmente desfavorável, os agravantes suscitem preliminar de carência de ação. Não é que não caberá recurso contra a decisão que rejeitou a preliminar suscitada, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impunibilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CARÊNCIA DE AÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. O pronunciamento judicial recorrido representa decisão interlocutória. Entretanto, não se enquadra no rol de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015. 2. Não exsurge a necessária urgência capaz de fundamentar a mitigação do mencionado rol legal, conforme prenota o tema 988 do c. STJ, o que impede a imediata recorribilidade da matéria pela via do Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1800086, 0735490-70.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 09/01/2024.) Portanto, buscando os recorrentes impugnar decisão que rejeitou arguição de carência de ação monitória, sustentada sob alegação de inexistência de título executivo, contra decisão que se limitou a aferir a suficiência dos documentos que instruem a postulação, nos moldes do art. 700 do CPC, que ainda terão valoração exauriente no julgamento do mérito, forma do art. 702 do CPC, e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida em sede de apelação, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Comunique-se a Juízo da causa. Preclusa a presente decisão monocrática, arquivem-se, adotando-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator